Tribunal: TJSP
Processo: 2082159-97.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
"AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO PROLATADO PELA 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Pretensão de desconstituição de acórdão que confirmou sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença, a qual acolheu a impugnação apresentada pela parte executada, ora ré, e reconheceu a inexistência de crédito postulado. Alegação de violação a dispositivos legais, com relação ao ponto da sentença que determinou a

Ementa:
"AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO PROLATADO PELA 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Pretensão de desconstituição de acórdão que confirmou sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença, a qual acolheu a impugnação apresentada pela parte executada, ora ré, e reconheceu a inexistência de crédito postulado. Alegação de violação a dispositivos legais, com relação ao ponto da sentença que determinou a inclusão dos ora autores na condição de exequentes, em detrimento do espólio. Não acolhimento. Inclusão dos ora autores no polo passivo da ação que foi determinada por decisão proferida nos autos da fase de conhecimento, não impugnada. Pretensão somente formulada após o insucesso da execução movida pelos autores. Adoção de comportamento processual contraditório, e que revela inconformismo. Via rescisória que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Sucumbência dos autores. Conversão em multa da quantia depositada, correspondente a 5% do valor da causa, nos termos do artigo 968, II, do CPC. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE". (V. 45159).